Tribunal: STF
Processo: MS 40514
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Miriam Vieira contra ato do eminente Ministro Edson Fachin, Relator do ARE 1.262.435 AgR/MG.



    Eis a narrativa da impetrante:



    1. A ora Impetrante interpôs Recurso Extraordinário com Agravo com o objetivo de reformar o v. acórdão do TJMG, que, ao se curvar à determinação do E. Min. EDSON FACHIN e, assim, aplicar o Tema 503, deu provimento à Apelação do Estado de Minas Gerais para reformar a r. sentença que havia concedido a segurança para determinar ao agente coator que promovesse a renúncia da aposentadoria de Professor e a transferência do tempo de Professor para o cargo de Oficial Judiciário, dentro do mesmo RPPS mineiro. 



    2. Sobreveio decisão monocrática do Eminente Ministro EDSON FACHIN que negou provimento ao seu Recurso Extraordinário com Agravo aos seguintes argumentos: 



    - “independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503.”; 



    - “ressalto que o julgado citado pela parte Recorrente não se aplica ao caso dos autos, por se tratar de questão específica.”



    3. A ora Impetrante interpôs Agravo Regimental contra aquela decisão monocrática. 



    4. Em 10/9/2025, o E. Relator ordenou (ATO COATOR) a inclusão do julgamento do Agravo Regimental pela Col. 2ª Turma, na Lista 805-2025, em sessão virtual, de 19 a 26/9/2025:



    (...)



    5. Ocorre que o feito deveria ter sido submetido ao Plenário do STF; seja porque compete apenas ao Plenário decidir se o Tema 503 se aplica aos regimes próprios de previdência social, já que a tese (2016) foi por ele próprio fixada1 “No âmbito do regime geral de previdência social”; seja por conta da ausência de uniformização de entendimento do STF sobre renúncia de aposentadoria em RPPS, como se nota das decisões proferidas (após a fixação daquela tese em 2016) pelas 1ª Turma2 e 2ª Turma3 e pelo Plenário4, o que enseja a submissão do tema ao Plenário do Excelso STF, razão deste writ. (doc. 1, 2-3)



    Em síntese, sustenta que o ato coator “violou os arts. 322, 323 e 324 do RISTF e o art. 1.035 do CPC”, pois o feito deveria ter sido submetido ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja porque competiria apenas ao Pleno “decidir se o Tema 503 se aplica aos regimes próprios de previdência social”, seja por força da alegada ausência de uniformização de entendimento desta Suprema Corte sobre a matéria (doc. 1, p. 5).



    Requer, ao fim:



    DIANTE DO EXPOSTO, requer a notificação do Eminente agente coator e do seu órgão de representação processual para prestarem informações e acompanharem o feito até decisão final que confirmará a medida liminar e concederá a segurança para: 



    (i) anular a r. decisão do Eminente Ministro EDSON FACHIN proferida, nos autos do ARE 1.262.435 AgR / MG, que, em 10/9/2025, pautou o feito para julgamento pela Colenda 2ª Turma e não pelo Plenário; 



    (ii) anular, por consequência da anulação supra, o v. acórdão a ser proferido no ARE 1.262.435 AgR / MG pela 2ª Turma do STF; e 



    (iii) determinar ao Eminente Ministro EDSON FACHIN que promova a submissão dos autos do ARE 1.262.435 / MG ao Plenário desta Excelsa Corte Suprema para analisar a existência ou não de repercussão geral da matéria nele contida. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, a impetrante impugna, neste writ, o julgamento, pela Segunda Turma, do ARE 1.262.435/MG, da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. A correlata sessão virtual encontra-se em curso.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não estão comprovadas nestes autos.



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal proferido em reclamação. Alegação de nulidade por ausência de citação do beneficiário e de requisição de informações ao órgão reclamado e vista ao Ministério Público. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 63961/SP, da relatoria do Ministro Nunes Marques. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe mandado de segurança contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente reclamação, sem requisitar informações ao órgão reclamado e ao Ministério Público e sem citar previamente o beneficiário da decisão. Além disso, consiste em definir se caberia, neste remédio constitucional, revisitar os fundamentos de mérito adotados no acórdão impugnado a respeito do descumprimento ou não dos paradigmas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros desta Suprema Corte, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas. 4. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade, nos termos de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal. 5. Inexiste teratologia em acórdão que adota orientação firmada na jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria debatida. 6. A alegação de suposta má aplicação da jurisprudência pelo acórdão impugnado, representa, na verdade, pretensão de revisitar os fundamentos legítimos adotados naquele julgado, que não revelam qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade. Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: MS 39875 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024; Rcl 66562 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; MS 39610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/5/2024. (MS 39929 ED-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2024 - grifei)



    EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas. 4. Recurso que se nega seguimento. (MS 37223 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021 - grifei) 



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020 - grifei)



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. 



    As alegações deduzidas na inicial deste writ foram suscitadas no agravo regimental interposto pela impetrante nos autos do ARE 1.262.435. 



    O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas.



    Da análise do voto do eminente Relator, Ministro Edson Fachin, verifica-se que o entendimento de Sua Excelência é no sentido de que “a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503”. O Relator fundamenta sua conclusão também em outros julgados, a exemplo do MS 39835 AgR, da relatoria do Ministro André Mendonça, julgado recentemente e pelo Pleno (DJe 2/9/2025).



    Inexiste, assim, qualquer teratologia. 



    A alegação de competência do Plenário para apreciar o feito não é sequer passível de conhecimento neste writ, posto que deve ser dirigida ao Relator daquele recurso extraordinário, como, aliás, fez a impetrante. É o Relator do feito que detém a atribuição de aferir a submissão do julgamento ao Plenário, nos termos do art. 21, do RISTF.



    Não há qualquer divergência quanto à absoluta inadmissibilidade deste remédio constitucional.



    Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator